Tribunal: TJES
Processo: 5004689-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004689-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO e outros

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. INSTRUÇÃO FINDA. SÚMULA Nº 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da impetração, uma vez que não há identidade total dos argumentos apresentados no Habeas Corpus anteriormente impetrado em relação a este a ponto de considerar que se trata de mera reiteração.

2. A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

3. Hipótese em que se fazem presente os requisitos da preventiva dada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando que, além da apreensão de drogas, houve a apreensão de vasto armamento, balança de precisão, material para endolação, etc., indícios do profundo envolvimento do paciente na traficância.

4. A contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

5. Considerando a gravidade concreta do delito, aliado ao histórico infracional do paciente, o qual possui diversas passagens pela Justiça da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, inclusive alguns praticados com violência e grave ameaça, mantém-se hígidos os motivos para manutenção da prisão preventiva do paciente e, uma vez presentes tais requisitos, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

6. A instrução processual já se findou, estando, atualmente, em fase de apresentação de alegações finais pelas partes, restando prejudicada a alegação de excesso de prazo, conforme enunciado de Súmula nº 52 do STJ.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000282-91.2023.8.08.0015.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que: 1) não restou apontado o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado; 2) não houve fundamentação quanto a não possibilidade de substituição por cautelares diversas; 3) não há contemporaneidade dos motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (IDs nº 8186040 e ss.).

Decisão de ID nº 8193215 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8246692) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000282-91.2023.8.08.0015.

O impetrante aduz, em breve síntese, a inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que: 1) não restou apontado o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado; 2) não houve fundamentação quanto a não possibilidade de substituição por cautelares diversas; 3) não há contemporaneidade dos motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem vindicada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

A douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, aponta que o presente
writ
não deve ser conhecido por se tratar de reiteração de Habeas Corpus já anteriormente apreciado por esta eg. Primeira Câmara Criminal.

A despeito dos argumentos da douta Procuradoria de Justiça, não entendo que se trata de mera reiteração, uma vez que a argumentação apresentada no Habeas Corpus nº 5000530-80.2024.8.08.0000 não coincide com a do presente
writ.

Naquela oportunidade o impetrante pretendia o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, alegando, ainda, a inexistência de provas de autoria e a ausência dos requisitos da preventiva.

Na presente, o impetrante busca a concessão de liberdade ao paciente, sob o argumento de inexistência dos requisitos da preventiva calcada na ausência de contemporaneidade do decreto prisional.

Embora semelhantes os argumentos apresentados, não há identidade total a ponto de considerar que se trata de mera reiteração.

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme consta da denúncia, é atribuído ao acusado e aos corréus o crime de tráfico de drogas, praticado em concurso de agentes e com participação de uma adolescente, sendo que, no interior do imóvel onde foi realizada a prisão em flagrante, foi encontrada não somente a droga supostamente destinada à comercialização, mas também uma balança de precisão, sacolas para embalo de entorpecentes, dinheiro em espécie, além de armamento pesado.

Aliás, segundo consta, no quarto em que estava o paciente, onde também estava a adolescente que participava da empreitada criminosa, havia ainda uma criança de 2 (dois) anos, uma submetralhadora carregada, seis pedaços de maconha, uma touca ninja, uma central de videomonitoramento, luneta, mais dinheiro em espécie e uma faca e um canivete.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023.)

No caso, entendo que se fazem presentes os requisitos da preventiva dada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente a evidenciar a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando que, além da apreensão de drogas, houve a apreensão de vasto armamento, balança de precisão, material para endolação, etc., indícios do profundo envolvimento do paciente na traficância.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE PRESO POR OCASIÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO APÓS EXTENSA INVESTIGAÇÃO E APREENSÃO DE DROGAS, APETRECHOS E ARMAS. AGRAVANTE REINCIDENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A decisão que homologou a prisão em flagrante destacou que que a prisão do agravante, estava cumprindo pena, sob monitoramento eletrônico, quando foi preso em flagrante, foi precedida de investigação policial, com realização de campana e requerimento de busca e apreensão, deferido pelo juízo.
II - O agravante foi preso pelos policiais civis encarregados do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão da apreensão de drogas (cocaína, maconha e crack), armas de fogo e munições (uma pistola nove milímetros, um carregador, um revólver calibre 38 e dez munições) e apetrechos utilizados para o tráfico (seis balanças de precisão, filme para embalo da droga e anotações referentes ao tráfico) em local utilizado pelo agravante para o armazenamento da droga, não havendo que se falar, portanto, em ausência de situação de flagrante.
(...) (AgRg nos EDcl no RHC n. 173.499/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecentes, projéteis de armas de fogo, petrechos do tráfico, celular, balança e certo montante de dinheiro.
(...) (AgRg no RHC n. 178.771/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Inclusive, há que se ressaltar que esta eg. Primeira Câmara Criminal já analisou a prisão preventiva do paciente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 5000530-80.2024.8.08.0000, oportunidade em que entendeu pela legalidade do decreto prisional, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP OBSERVADOS. DISCUSSÃO APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL NO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO EM ATO INFRACIONAL VIOLENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENAGADA.

1. Orienta o STJ que "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade" (STJ, AgRg no RHC n. 182.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). In casu, não se verifica a excepcionalidade em cotejo, uma vez que a denúncia narra de forma precisa e detalhada os fatos imputados ao paciente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP, e que a correlação entre tais fatos e as provas coligidas nos autos, na forma pretendida pelo impetrante, exige a análise aprofundada do mérito da ação penal, a qual é inviável na via estreita do habeas corpus.

2. A prisão preventiva do paciente é necessária ao resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos a ele imputados. Além disso, o paciente, que tinha 21 anos à época dos fatos, já ostenta diversas passagens por atos infracionais, inclusive alguns praticados com emprego de violência e grave ameaça, o que reforça o periculum libertatis.

3. Como sedimentado em farta jurisprudência do STJ, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

4. Sobre o aventado excesso de prazo, "cumpre ressaltar que "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo" (AgRg no RHC n. 183.473/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo no caso concreto.

5. Ordem denegada.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Conforme preleciona o art. 315, § 2º, do CPP, na “
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”.

Além do mais, sabe-se que a contemporaneidade “
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
.” (AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

Nesse contexto, considerando a gravidade concreta do delito, aliado ao histórico infracional do paciente, o qual possui diversas passagens pela Justiça da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais, inclusive alguns praticados com violência e grave ameaça, mantém-se hígidos os motivos para manutenção da prisão preventiva do paciente e, uma vez presentes tais requisitos, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo, verifica-se que a instrução processual já se findou, estando, atualmente, em fase de apresentação de alegações finais pelas partes, restando, assim, prejudicada a referida argumentação, conforme enunciado de Súmula nº 52 do STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.